Tribunal: CARF
Processo: 10880.917730/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917730/2015-21
ACÓRDÃO
1302-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RED BALLOON CURSO DE INGLES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
DILIGÊNCIA
FISCAL
CONCLUSIVA.
RECONHECIMENTO.
O resultado da diligência fiscal confirmou a disponibilidade do saldo
negativo vindicado em Recurso Voluntário, portanto, impõe-se a
confirmação do direito creditório e a homologação da compensação
vinculada ao limite do crédito disponível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917730/2015-21
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
Por bem retratar o ocorrido, colaciono o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de dcomp no 08010.10505.140214.1.3.04-9734, na qual
o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 44.472,75, relativo a pagamento
indevido do período de apuração de 30/09/2012, código de receita: 2484, DARF
recolhido em 31/10/2012.
Segundo o despacho decisório (fl. 260) o direito creditório não foi reconhecido
nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
O contribuinte foi cientificado em 12/05/2015 (fl. 262) e apresentou manifestação
de inconformidade (fl. 03/20) em 10/06/2015 alegando em síntese que embora
tenha informado a origem do crédito o pagamento indevido de estimativa de CSLL
referente a outubro de 2012, na realidade trata de parte do saldo negativo de
2012, cujo total seria de –R$ 113.072,44.
Solicita ainda que seja promovida a reunião dos processos administrativos n.°
10880-917.727/2015-16, 10880-917.728/2015-52 e 10880.917729/2015-05, em
atenção às disposições da Portaria RFB n.° 666/2008, já que todos os direitos
creditórios estão vinculados aos saldos negativos de IRPJ e de CSLL do ano-
calendário de 2012, a fim de que sejam evitadas decisões divergentes.
A decisão recorrida (fls. 268 a 271), entendeu pela impossibilidade de julgamento
conjunto dos processos administrativos no 10880-917.727/2015-16, 10880-917.728/2015-52 e
10880.917729/2015-05, por não haver norma administrativa que permita ou determine tal
procedimento; ao analisar o erro material no preenchimento da DCOMP, que se pode observar
uma série de divergências entre os valores apurados de CSLL a pagar nos citados livros e os
informados na DIPJ/2013, não sendo possível aferir se as informações incorretas no PER/DCOMP
resultam em crédito de pagamento indevido de estimativa, quando o correto seria crédito de
saldo negativo de CSLL.
Assim concluiu:
Assim, não foi possível caracterizar erro de preenchimento na PER/DCOMP em
que, em vez de pagamento indevido o contribuinte estaria pleiteando na
realidade crédito de saldo negativo de CSLL. Para que fosse possível esta alteração
todos os documentos apresentados deveriam guardar coerência com o informado
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917730/2015-21
3
em sua manifestação de inconformidade, o que não ocorreu, conforme
demonstrado acima.
Sendo assim e por tudo o que consta no processo voto por considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade para NÃO RECONHECER o
crédito pleiteado e NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 284 a 297), sustentando a
higidez do crédito no valor de R$ 118.832,43, revelando a existência de saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 2012.
O julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução no 1302-001.046,
objetivando esclarecer:
Assim, entendo ser necessário dirimir os fatos que levaram à indicação de saldo
positivo de IRPJ no mês de novembro de 2012, conforme indicado no LALUR,
ainda que o despacho decisório tenha se resumido ao fundamento de que a DARF
utilizada para pagamento correspondia a tributo devido. Por outro lado, a simples
informação no LALUR de que havia saldo positivo para o mês de novembro,
realmente, não desabona as demais informações constantes dos autos de que
pode ter havido saldo negativo no mencionado mês.
(...)
Por conseguinte, deve a unidade de origem realizar as seguintes diligências:
a) Intimar a recorrente para juntar aos autos as escriturações contábeis que
justifiquem o alegado saldo negativo em todo o ano calendário de 2012, tais como
livro razão e diário do período.
b) Elaborar a unidade de origem relatório analítico da documentação
eventualmente apresentada, concluindo se o saldo era ou não negativo como
informado desde o início.
c) Conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a recorrente manifestar-se sobre o
relatório da letra b.
d) Com ou sem a documentação citada na letra “a” restituir os autos a esta
instância para a continuação do julgamento.
O Despacho de Diligência (fls. 424 a 442), ponderou e concluiu o seguinte:
2. Este processo cuida da analisar o PER/DCOMP no. 08010.10505.140214.1.3.04-
9734, Declaração de Compensação com crédito oriundo de Pagamento Indevido
ou a Maior de Estimativa Mensal de CSLL (código 2484) do PA 30/09/2012, data
do vencimento 31/10/2012, data do recolhimento 31/10/2012, no valor de R$
44.472,75, mesmo valor requerido como crédito no PER/DCOMP.
(...)
BREVE RESUMO DO QUE FOI CONSTATADO ATÉ AQUI
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917730/2015-21
4
7. Relembrando, este processo trata de analisar uma DCOMP cujo crédito foi
requerido como sendo oriundo de um Pagamento Indevido ou a Maior de
Estimativa Mensal da CSLL do mês de setembro de 2012, recolhido em
31/10/2012, no valor de R$ 44.472,75. O valor do crédito pleiteado, registrado na
DCOMP, é na mesma quantia recolhida em DARF.
8. Não precisamos ir muito longe para constatar que a contribuinte, data vênia,
ERROU miseravelmente no preenchimento do PER/DCOMP, visando requerer o
crédito pleiteado como oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior, haja vista que
ela própria reconheceu na Manifestação de Inconformidade que deveria ter
apresentado PER/DCOMP requerendo o crédito como Saldo Negativo da CSLL do
AC 2012, e não Pagamento Indevido ou a Maior referente ao mês de setembro de
2012.
9. Sabemos que a DRJ07, a princípio, considerou válido transformar o PER/DCOMP
de Pagamento Indevido ou a Maior para Saldo Negativo da CSLL. Todavia, o órgão
de 1a. Instância administrativa acabou por desconsiderar esse raciocínio, pois
constatou que os documentos probatórios apresentados, no caso o livro LALUR,
registraram valores divergentes com relação aos valores registrados na DIPJ 2013,
AC 2012. Nessa esteira, a DRJ07 indeferiu totalmente o direito creditório e não
homologou as compensações vinculadas.
10. Todavia, na sequência, a interessada ingressou com Recurso Voluntário onde,
além de repisar os argumentos já elencados na Manifestação de Inconformidade,
manejou outros argumentos para contestar a decisão da DRJ07. Em resumo, os
novos argumentos manejados podem ser sintetizados como a seguir:
(...)
ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO COMO SALDO NEGATIVO
DA CSLL
11. Relembrando, o Saldo Negativo da CSLL do AC 2012 foi apurado na FICHA 17
(Cálculo da CSLL) da DIPJ 2013, AC 2012 no valor de R$ 118.832,43.
(...)
12. O valor da única rubrica deduzida para compor o Saldo Negativo da CSLL foi
informado na LINHA 84 no montante de R$ 118.832,43. Como não houve
apuração positiva de CSLL no período, todo o valor recolhido representa o Saldo
Negativo da CSLL registrado na LINHA 86 na quantia de R$ 118.832,43.
CONCLUSÃO
12. Do exposto; considerando tudo o mais que dos autos consta e considerando
que a conformidade do direito creditório foi analisada por esta EQAUD como se
fosse Saldo Negativo da CSLL do AC 2012, proponho o reconhecimento do direito
creditório manejado na DCOMP no. 08010.10505.140214.1.3.04-9734 no valor de
R$ 118.832,43 (cento e dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917730/2015-21
5
três centavos) e a homologação das compensações vinculadas até o limite do
valor do crédito deferido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Em razão de ser um retorno de diligência, desnecessário analisar a admissibilidade e
conhecimento do Recurso Voluntário. De toda forma, verifico que é tempestivo e preenche os
demais requisitos para a sua admissibilidade.

Mérito
Conforme julgamento realizado na sessão de 18 de outubro de 2021, resultando na
lavra da Resolução no 1302-001.046, a informação fiscal que diligenciou os quesitos formulados
concluiu pela existência de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2012 no montante de
R$ 118.832,43, coincidindo com o pedido formulado no Recurso Voluntário da contribuinte.
O litígio está maduro para julgamento e o resultado da diligência converge com o
pleito da contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Diante disso, não há razões para obstar a conclusão da diligência e reconhecer o
pleito total da contribuinte, devendo ser reconhecido o saldo negativo de CSLL do AC 2012 no
valor de R$ 118.832,43.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o saldo negativo de CSLL adicional de R$ 118.832,43 em favor da contribuinte,
relacionado ao ano-calendário de 2012 e veiculado na DCOMP no 08010.10505.140214.1.3.04-
9734, de modo que o saldo negativo total do período seja R$ 118.832,43 e homologo as
compensações vinculadas até o limite do direito creditório reconhecido.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.871 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917730/2015-21
6

Fl. 469
DF CARF MF
Original